Tribunal: TJBA
Processo: 0072967-79.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0072967-79.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA GUIMARAES DO ROSARIO e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL ROSARIO MAGALHAES CONCEICAO

APELADO: CAMED ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO ABUSIVA DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. UMA APELAÇÃO PROVIDA E OUTRA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por ISAAC ROSÁRIO MAGALHÃES LIMA, menor representado por sua mãe, e por sua avó RITA DE CÁSSIA ROSÁRIO CONCEIÇÃO, em face de CAMED ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. e BANCO ABN AMRO REAL S.A. (atual BANCO SANTANDER BRASIL S/A). A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Camed, mas acolheu a ilegitimidade do banco. A CAMED recorreu da condenação, e os autores, da exclusão do Banco Santander da lide.

II. Questão em discussão

Discute-se a legitimidade passiva das rés, a configuração de falha na prestação do serviço e a ocorrência de dano moral em virtude da suspensão indevida do plano de saúde, mesmo após comprovado pagamento, e da continuidade das cobranças. A análise também envolve a responsabilidade solidária entre os fornecedores.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva da Camed foi corretamente afastada, à luz da Teoria da Aparência e da responsabilidade solidária na cadeia de consumo.

A prova nos autos evidencia que a Camed suspendeu o plano de saúde de forma abusiva, mesmo após comprovado pagamento.

A suspensão sem prévia notificação válida descumpre a Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II, caracterizando falha grave na prestação do serviço.

O dano moral decorrente da suspensão de serviço essencial em favor de menor impúbere é presumido (
in re ipsa
), sendo o valor de R$ 5.000,00 fixado com base na razoabilidade.

O Banco Santander, ao deixar de repassar corretamente o valor pago, também contribuiu para a falha do serviço, integrando a cadeia de consumo e sendo, portanto, solidariamente responsável pelos danos causados.

A exclusão do banco do polo passivo contraria o artigo 14 do CDC e o princípio da boa-fé objetiva.
O valor da indenização por danos morais referente à responsabilidade do banco foi fixado igualmente em R$ 5.000,00, totalizando R$ 10.000,00 em favor dos autores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da CAMED conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“A suspensão indevida de plano de saúde, mesmo após pagamento comprovado, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

“
Todos os integrantes da cadeia de fornecimento são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, independentemente da identificação do agente direto da falha.”

“
A Teoria da Aparência e o artigo 34 do CDC justificam a legitimidade passiva de corretora que se apresenta como responsável pelo serviço ao consumidor.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, 34; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 0301356-85.2013.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Júnior; TJBA, Apelação Cível nº 0543025-66.2015.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelaç
ões Cíveis Simultâneas
de n.º
0072967-79.2010.8.05.0001
desta Capital, em que figuram como Apelantes e Apelados,
RITA DE CASSIA GUIMARAES DO ROSARIO
e OUTROS

e
CAMED ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
,
reciprocamente
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo da CAMED e
DAR PROVIMENTO
ao apelo das autoras,
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA